Tribunal: STF
Processo: MS 39472
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de Soure em face de ato oriundo do Tribunal de Contas da União, o qual indeferiu o pedido de concessão de novo prazo para apresentação de alegações de defesa em tomada de contas especial.



    O Município de Soure narra que o caso dos autos trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da inexecução de obras e da ausência de documentação comprobatória de despesas custeadas com recursos federais do Sistema Único de Saúde, repassados ao Fundo nos exercícios de 2012 e 2013.



    Afirma que 



    “foi notificado, na TCE nº 034.898/2017- 4, à fixação de novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância devida, acrescida de atualização monetária, ao cofre credor, pela não comprovação da boa e regular aplicação das [...] parcelas, ante a inexecução de obras e a não devolução do saldo remanescente na conta específica do repasse.[...]



    Entretanto o Gestor não foi devidamente notificado dessas decisões no devido tempo, apenas ficou sabendo o voto e o relatório do processo no dia em que seu procurador foi habilitado aos autos, sendo pego de surpresa no dia 23 de julho de 2021:



    [...]



    Consta nos autos uma notificação de 2020, porém não se tem conhecimento de quem possa ser esta servidora que assina o recebimento da notificação referida nos autos”.



    Defende assim, a existência de direito líquido e certo, visto que, “não participou em todo o decorrer inquisitório do processo de contas que corre nesta Corte de Contas Federal, por não ter recebido uma notificação válida e adequada, existindo erro de procedimento no que tange a citação desta municipalidade”.



    Argumenta que foi notificado do indeferimento da dilação de prazo processual pleiteada na Corte de Contas, restando



     “evidente a necessidade de declaração de nulidade com a consequente desconstituição da decisão administrativa de julgamento das contas do Autor em decorrência da negativa de oferecimento de contraditório e ampla defesa no processo administrativo por ausência e nulidade de citação” .



    Postulam, destarte, que



    “seja julgada totalmente procedente o presente mandamus em favor do impetrante para determinar definitivamente a nulidade absoluta e a conseqüente rompimento dos efeitos da decisão administrativa de julgamento de suas contas consideradas irregulares em relação a tomada de contas em questão acima identificados por clara ofensa aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa”.



    É o relatório. Decido. 



    O impetrante se volta, em suma, contra despacho do TCU, proferido nos autos do processo TC nº 034.898/2017-4 em tomada de contas especial, que indeferiu “o pedido de concessão de novo prazo para apresentação de alegações de defesa pelo Município de Soure/PA por falta de amparo legal”.



    Extrai-se do ato coator os seguintes fundamentos:



    “Por meio do Acórdão 7941/2021-1ª Câmara (peça 65), o Tribunal fixou novo e improrrogável prazo para que o Município de Soure/PA efetue e comprove o recolhimento das quantias especificadas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 daquela deliberação aos cofres do Fundo Municipal de Saúde.



     3. Notificado da decisão, o Município solicitou na peça 88 que fosse concedido novo prazo para apresentação de alegações de defesa por considerar que teria sido inválida sua citação. Alternativamente, em caso de indeferimento, a municipalidade pleiteou que seja a peça recebida como alegações de defesa.



    4.Após análise, a Seproc sugeriu indeferir o pedido de prorrogação por falta de respaldo regimental para a concessão de novo prazo na presente etapa de instrução processual.



     5. Assiste razão à unidade técnica, pois não há amparo legal para a concessão de dilação de prazo para a apresentação de alegações de defesa nesta fase de tramitação do processo. Não custa relembrar que, conforme registrado pela SecexTCE no relatório que fundamentou o Acórdão 7941/2021-1ª Câmara, o ente municipal foi validamente citado, mas permaneceu revel.



     6. Quanto ao pedido alternativo, verifica-se que o art. 23, § 2°, da ResoluçãoTCU 36/1995, possibilita seu acolhimento, ao estatuir que: 



    ‘Art. 23. O responsável cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no Regimento Interno, recolher a importância devida.



     § 1º Não cabe recurso da decisão que rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável.



     § 2º Caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses serão examinados quando do julgamento das contas.” [Grifado pelo Relator.] 



    7. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de novo prazo para apresentação de alegações de defesa pelo Município de Soure/PA por falta de amparo legal, porém acolho o pedido para que a peça 88 seja recebida como elementos de defesa e determino à SecexTCE que sejam adotadas as providências previstas no art. 23, § 2°, da Resolução-TCU 36/1995 (edoc. 5).



    Com efeito, conforme depreende-se da leitura das razões expostas, a Corte de Contas já havia fixado novo e improrrogável prazo para que o Município de Soure efetuasse e comprovasse o recolhimento e comprovação das quantias objeto dos autos. 



    Notificado desta decisão, o Município solicitou novo prazo, que foi indeferido, contudo, foi acolhido o pedido alternativo de recebimento da manifestação como elemento de defesa, o que evidencia ter o ato de cientificação cumprido sua finalidade e permitido que houvesse a manifestação regular acerca do procedimento.



    Com efeito, não logrou o impetrante demonstrar o alegado cerceamento de defesa ou trazer elementos aptos a revelar qualquer irregularidade ou prova inequívoca e concreta de interferência direta na esfera de seus direitos subjetivos.



    Na realidade, ao contrário da argumentação trazida nas razões da inicial, há comprovação inequívoca da manifestação do Município no processo e do deferimento do seu pedido de recebimento da petição como alegações de defesa, de modo a demonstrar a ausência de prejuízo durante a tramitação da tomada de contas especial.



    Inexistente, portanto, o direito líquido e certo suscitado na presente impetração, impõe-se a denegação da ordem, vez que o referido ato impugnado nem de longe mostrou-se ilegal ou abusivo, passível de correção por meio de mandado de segurança.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente